Tribunal: TJMT
Processo: 1000960-77.2021.8.11.0047
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000960-77.2021.8.11.0047
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 17.197.385/0001-21 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), FABIO RIBEIRO CORREIA - CPF: 035.969.061-05 (APELADO), FABIO RIBEIRO CORREIA - CPF: 035.969.061-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de desprovimento ao recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos da
ação de
r
egressiva de ressarcimento de danos, de procedência dos pedidos para condenar a recorrente ao pagamento de
R$ 6.000,00,
referente aos danos materiais
,
se a agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO 1000960-77.2021.8.11.0047

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão de desprovimento de seu apelo interposto em face de sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT
, nos autos da ação de
Regressiva de Ressarcimento de Danos, de procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de
R$ 6.000,00,
referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

A agravante alega inexistência de
comprovação da relação jurídica entre os segurados e a concessionária recorrente, estando ausente, portanto, requisito mínimo para que a demandada figurasse no posso passivo de processo que discuta eventuais danos suportados pelos segurados da recorrida; menciona que em se tratando de ação regressiva ajuizada por seguradora, afiguram-se indispensáveis à proposição da ação os seguintes documentos: (i) as apólices dos seguros firmados com os sub-rogados; (ii) as condições gerais e especiais dos contratos de seguros (iii) os avisos de sinistros; (iv) os relatórios de regulação de sinistros e (v) as comprovações dos pagamentos de indenizações aos segurados (sub-rogados).

Narra que os laudos acostados são inservíveis para fins de comprovação do direito pleiteado uma vez que (i) elaborado de maneira unilateral e não submetido ao crivo do contraditório; (ii) não possui assinatura de profissional credenciado e competente para elaborar laudos, sendo inservível para fins de comprovação do direito pleiteado; menciona que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Especial Repetitivo (art. 543-C do CPC/73), já pacificou entendimento no sentido de que a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, nos casos de imputação de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa

Prequestiona negativa de vigência aos artigos
5º, LV da Constituição Federal; artigos infraconstitucionais de natureza legal: do Código de Processo Civil: artigos 5º, 6º e 373, I e II, e 373, § 2º.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e julgado improcedente o pedido da autora, com inversão da condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais e imputação desta responsabilidade à agravada.

Em contrarrazões, a agravada argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra decisão de desprovimento de seu apelo interposto em face de sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Jauru/MT
, nos autos da ação de
Regressiva de Ressarcimento de Danos, de procedência dos pedidos para condenar a ré ao pagamento de
R$ 6.000,00,
referente aos danos materiais causados acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir do desembolso da indenização e ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do montante atualizado da condenação de acordo com a orientação traçada no §2º do art. 85 do CPC.

Pois bem. Transcrevo trecho da decisão agravada, por entender que as razões do agravo interno não são suficientes para alterá-la:

“
A apelante pretende, diante a decisão surpresa que não observou sua própria determinação sobre a ausência de documentos essenciais à propositura da presente demanda, a anulação da r. sentença.

A decisão surpresa é conceituada pelo artigo 10 do CPC, como a impossibilidade de o Magistrado decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Na origem, a própria concessionária de energia requereu a apresentação de a) as Condições Gerais e Especiais do Contrato de Seguro; b) Documento idôneo que comprove a relação entre a demandada e o segurado sub-rogado.

E, por não ter a apelada apresentado a
numeração da unidade consumidora, a Magistrada declarou a preclusão na produção da prova documental pugnada.

As partes foram intimadas; em seguida proferida a sentença. Diante da ausência de cerceamento de defesa e cientes as partes, não há falar em decisão surpresa, visto que a Magistrada consignou ser a destinatária das provas e suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual e julgou o mérito do feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

Sobre os documentos, a autora juntou aos autos a (i) a apólice de seguros firmados com o sub-rogado; (ii) aviso de sinistro e (iii) as comprovações dos pagamentos de indenizações ao segurado (sub-rogado).

Outros argumentos da apelação são de laudo inservível, unilateral e sem assinatura de profissional credenciado;
não aplicação da responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF; menciona que a segurada relatou que os sinistros decorreram de evento caracterizador de força maior, fato este que afasta a responsabilidade da concessionária-apelante.

Pois bem. É cediço que se o laudo apresentado pela seguradora é confeccionado por técnico sem qualificação profissional, não basta para comprovar o nexo de causalidade, já que genérico e unilateral.

Todavia, no caso dos autos, o laudo juntado pela segurada foi elaborado por
empresa de reparos de produtos eletrônicos.
No laudo ficou relatada a
“queima das placas informada nesse orçamento causado por uma descarga elétrica e será preciso fazer as trocas das mesmas”
.

Com efeito, o laudo técnico produzido por empresa especializadas, elaborado por profissional técnico, ainda que unilateral (já que a apelante não acompanhou a apuração da falha e o estrago causado), é dotado de isenção e imparcialidade, portando, válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso.

Assim, mesmo que as descargas elétricas se relacionem com eventos naturais, somente seriam excludentes de responsabilidade por caso fortuito se constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o caso da apelante que lida com tal situação. Desta feita, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora.

Cito precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA – CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – PRELIMINAR AFASTADA - LAUDO TÉCNICO UNILATERAL - VALIDADE – DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS POR OSCILAÇÃO DE TENSÃO – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE NÃO AFASTADA –– NEXO CAUSAL COMPROVADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SÚMULA – STF – JUROS DE MORA – A PARTIR DO DESEMBOLSO – PRECEDENTE DO STJ - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante os termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a concessionária de serviço público possui responsabilidade objetiva. Súmula nº 188 do STF "O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro." Apesar de produzido unilateralmente, o laudo técnico produzido por empresa especializada, elaborado por profissional técnico e isento de parcialidade, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica e amparar a pretensão de regresso. Comprovados o evento danoso e dano material, deve a ré ressarcir os valores pagos pela seguradora. Ainda que as descargas atmosféricas estejam relacionadas a fatos da natureza, somente poderiam ser reconhecidas como excludente de responsabilidade por caso fortuito se fossem constituídas como fato imprevisível e inevitável, o que não é o caso. É de responsabilidade da concessionária tomar as medidas cabíveis para resguardar a rede de transmissão das possíveis descargas atmosféricas, seja por instrumentos neutralizadores das oscilações ou outro meio capaz de garantir a segurança do serviço aos seus usuários, como prevê o art. 14 do CDC. Segundo entendimento do STJ: “Na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação. Precedentes. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp nº 905.346/SP, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 28/08/2020)”
(N.U 1034352-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS EM RAZÃO DE DESCARGA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS PELA SEGURADORA AO SEU SEGURADO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – SÚMULA 188 DO STJ – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há exigência de que seja esgotada a via administrativa para só então, o segurado iniciar a abertura do sinistro junto a seguradora. 2. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. 3. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp nº 1321739/SP). 4. A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação. 5. Se a Seguradora junta laudos técnicos confeccionados pelos beneficiários, os quais atestam como causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos, a ocorrência de oscilações na tensão da rede elétrica em suas unidades consumidoras, e a Concessionária nada positiva nos autos para excluir ou atenuar a eficácia probatória dos elementos ofertados, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido de ressarcimento regressivo fundado na liquidação dos contratos de seguro
” (N.U 1058628-58.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

Os “Pareceres Prodists” não afasta a conclusão do técnico de que a causa dos danos nos aparelhos eletroeletrônicos decorrem de oscilações de energia elétrica, de modo que não há falar em culpa concorrente.

Nos termos do que dispõe o artigo 786 do Código Civil tem-se que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”.

Ainda, dispõe a Súmula nº 188 do STF que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

Já a previsão do artigo 210 da Resolução nº 414/2010/ANEEL dispõe que, independentemente da existência de culpa, a concessionária responde e responsabiliza-se pelos danos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras.

Essa responsabilidade é objetiva, ao contrário da alegação da apelante e, como o caso se trata de relação consumerista por equiparação, a concessionária deveria comprovar a inexistência do nexo causal entre o fato danoso e os danos suportados, nos termos do artigo 14, §3º, do CDC, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Portanto, caracterizada a falha na rede de fornecimento de energia, em decorrência das oscilações da tensão na rede elétrica que ocasionaram a sobrecarga elétrica nos equipamentos eletroeletrônicos resultando na queima, compete apelante ressarcir a seguradora.

Alternativamente, pugna a apelante pela atualização dos valores a partir da citação da ré, com fundamento no artigo 240, do CPC. Sem razão a apelante, visto que
em relação aos juros e correção monetária, a jurisprudência pátria fixou-os na data do efetivo desembolso pela Seguradora/autora/apelada.

A propósito:

TJ/MT:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DIREITO DO CONSUMIDOR - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO POR PROFISSIONAL HABILITADO - SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – AÇÃO DE REGRESSO- SEGURADORA - TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - DATA DO DESEMBOLSO SENTENÇA MANTIDA – APELO CONHECIDO E PROVIDO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I -
A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. II - Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp Nº 1.321.739 – SP). A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.
Na hipótese de ação de regresso de seguradora contra o causador do acidente, o dies a quo dos juros moratórios e correção monetária é a data do efetivo desembolso.

III - Verifica-se a existência de relatório técnico indexado nos autos, confeccionado por profissional habilitado, inscrito no CREA que examinando os equipamentos avariados concluiu existir queima decorrente de oscilação de energia desprovida de interferência humana. IV - Resta evidente que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova, na forma do art. 373, II, do CPC, devendo ser reformada a sentença para determinar o ressarcimento à seguradora pela indenização paga aos segurados a título de danos materiais devidamente evidenciados”
(N.U 1041669-46.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 05/03/2024)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do artigo 85, CPC.
”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, não demonstram a impropriedade da decisão e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados pelas agravantes e pertinente a todas as matérias em debate.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024